Tribunal: STF
Processo: RHC 244615
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 898.879/MG, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. HISTÓRICO DE ATOS INFRACIONAIS. PROXIMIDADE TEMPORAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. Sobre o tema: A jurisprudência dessa Corte Superior pacificou o entendimento no sentido de que registros de atos infracionais cometidos pelo réu, especialmente quando análogos ao delito de tráfico e que apresentem conexão temporal com o delito em tela, são aptos a demonstrar a dedicação do paciente a atividades criminosas e a afastar a incidência do benefício previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 (AgRg no HC n. 799.162/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023).



    2. No caso, o Tribunal de origem bem fundamentou o afastamento do tráfico privilegiado, diante da propensão do paciente à atividade criminosa, diante da natureza dos atos infracionais – análogos ao tráfico de drogas -, bem como da proximidade temporal da conduta, uma vez que os atos infracionais ocorreram em 26/8/2020 e 7/9/2020, e o crime em comento foi praticado em 23/10/2021, não fazendo mesmo jus ao benefício, em consonância com a jurisprudência desta Corte.



    3. Agravo regimental desprovido (doc. 55).



    Neste recurso, a defesa sustenta:



    Esta Defensoria Pública entende que, no presente caso, a aplicação da causa especial de diminuição de pena é razoável e impositiva. Isso porque, a dedução de que o paciente se dedica à prática de atividades criminosas foi fundamentada tão somente na verificação de atos infracionais cometidos durante sua adolescência. 



    Ocorre que, tal fundamento não é idôneo e não pode ser usado de forma isolada para caracterizar atividades criminosas, pelo simples fato que atos infracionais não são crimes e não se confundem com infrações penais. Assim, diante da necessidade de se resguardar o superior interesse das crianças e adolescentes, não há que se invocar a sua prática como forma de exasperar a punição na esfera penal.



    Além disto, considerar habitualidade criminosa a prática de ato infracional pelo paciente quando menor para deixar de aplicar a minorante ofende toda a sistemática nacional e internacional de proteção à criança e ao adolescente (doc. 64, pp. 4-5).



    Ao final, requer o provimento deste recurso ordinário, para:



    a) aplicar o redutor previsto no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas, na fração máxima;



    b) cumulativamente, substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; e



    c) estabelecer o regime inicial aberto para cumprimento de pena (doc. 64, p. 9).



    A Procuradoria-Geral da República, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, manifestou-se pelo improvimento do recurso (doc. 79).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, registro que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - STF é firme no sentido de ser inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à dedicação do paciente ao tráfico de drogas quando utilizada como fundamento para afastar a causa de diminuição da pena pelo delito de tráfico previsto no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas.



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados proferidos em casos análogos: RHC 165.471 AgR/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14/8/2019; HC 169.630 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29/5/2019; HC 131.761/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 29/2/2016; e RHC 129.811/ES, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 7/12/2015.



    No acórdão impugnado, constam os seguintes fundamentos para manter a negativa de incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006:



    A decisão agravada foi assim proferida (fls. 342-344):



    [...]



    Consta dos autos que o paciente foi condenado às penas de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 580 dias-multa, como incurso no art. 33, caput, c/c art. 40, VI, da Lei 11.343/06.



    Interposto recurso de apelação pela defesa, o Tribunal de origem negou-lhe provimento.



    No presente writ, a defesa alega, em suma, a ocorrência de ilegalidade na dosimetria da pena diante do afastamento da minorante do tráfico privilegiado, pois seria insuficiente, por si só, a utilização de atos infracionais anteriormente cometidos pelo agente para caracterizar dedicação a atividades criminosas.



    Requer a concessão da ordem a fim de redimensionar a reprimenda com a aplicação do redutor previsto no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06 e suas consequências legais.



    Prestadas as informações, o Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do habeas corpus e, caso conhecido, pela denegação da ordem.



    O acórdão impugnado está assim fundamentado (fls. 280/289):



    Da causa de diminuição de pena



    A defesa pede a aplicação da causa de diminuição de pena, prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, ao acusado em seu patamar máximo.



    Novamente sem razão.



    Para a concessão da benesse prevista no art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas, é necessário que o réu cumpra os requisitos ali elencados de forma cumulativa e simultânea. O réu deve ser primário, apresentar bons antecedentes, não se dedicar a atividades delitivas ou integrar organização criminosa. Em outras palavras, o objetivo legal é reduzir a sanção penal daquele que se mostra traficante ocasional, principiante, dando-lhe oportunidade de procurar outro meio de vida.



    O benefício, ou privilégio em análise, é direcionado para quem adere ao tráfico de drogas esporadicamente, muitas vezes para sustentar seu próprio vício, e não ao traficante contumaz, que exerce, com habitualidade, a atividade ilícita.



    No caso, analisando a Certidão de Antecedentes do Menor (CAI de doc. 40), verifica-se que o apelante, quando menor, cumpriu medidas socioeducativas de liberdade assistidas, por duas vezes, pela prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, em período não muito distante dos fatos em apuração, ocorridos em 26/08/2020 e 07/09/2020, situação que revela a dedicação do apelante a atividades criminosas.



    [...]



    Registro que não desconheço que a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal tem reafirmado que prática de atos infracionais não é suficiente para afastar a minorante do tráfico privilegiado, pois adolescente não comete crime nem recebe pena.



    Contudo, verifica-se que tanto a Quinta e a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça vêm decidindo no sentido de que os atos infracionais podem ser considerados como elementos de convicção de que o agente se dedica à prática delituosa, o que serviria para afastar a incidência do redutor previsto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06.



    Com efeito, "A existência de decisões do Supremo Tribunal Federal, desprovidas de efeito vinculante, em dissonância com o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça com relação à mesma matéria, não obsta a este Sodalício que continue exercendo sua função constitucional e aplicando o entendimento que concluir mais adequado à legislação infraconstitucional" (AgRg no AREsp n. 1.422.105/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 25/6/2019).



    Ademais, é de conhecimento que a razão de ser do chamado tráfico privilegiado consiste em punir com menor severidade o “traficante de primeira viagem”, ou seja, aquele que não faz do tráfico o seu meio de vida, o que não ocorre no caso em análise. Verifica-se que, além de ter cumprido medidas socioeducativas pela prática de atos infracionais análogos ao delito de tráfico de drogas, o apelante responde a outra ação penal (0481263- 45.2021.8.13.0024), conforme CAC de doc. 39, pela prática de mesmo delito, a corroborar com o entendimento de que ele não cumpre o terceiro requisito exigido pela lei que é ausência de dedicação a atividades criminosas.



    [...]



    Dessa forma, entendo que especificamente no caso destes autos, não há como reconhecer a incidência da causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei n. 11.343/06, em prol do réu.



    Como se vê, as instâncias ordinárias afastaram a benesse legal em virtude de o paciente possuir registro de dois atos infracionais análogos ao crime de tráfico de drogas.



    Prevalece, no âmbito da Terceira Seção, o entendimento de que "o histórico infracional pode ser considerado para afastar a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, por meio de fundamentação idônea que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade de atos pretéritos, devidamente documentados nos autos, bem como a razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração" (EREsp 1916596/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Rel. p/ Acórdão Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 08/09/2021, DJe 04/10/2021).



    No caso, consta dos autos que as medidas socioeducativas impostas ao paciente decorrem de atos infracionais ocorridos em 26/08/2020 e 07/09/2020, ou seja, quase 1 ano antes do cometimento do delito (23/10/2021), de modo que não se verifica nenhuma flagrante ilegalidade, porquanto as conclusões alcançadas pelas instâncias de origem harmonizam-se com a atual jurisprudência desta Corte.



    Ante o exposto, denego o habeas corpus.



    Como consta na decisão agravada, o parágrafo 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 dispõe que as penas do crime de tráfico de drogas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa.



    Na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o percentual de redução previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, as circunstâncias da apreensão das drogas ou da prisão em flagrante podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, no impedimento da incidência da minorante, quando evidenciarem a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes.



    Outrossim, consoante orientação exarada no EREsp n. 1.916.596, para que seja possível o afastamento da redutora do tráfico privilegiado com base em atos infracionais pretéritos, deve-se apurar a gravidade de tais atos, os quais devem estar devidamente documentados nos autos, bem como deve ser verificado o lapso temporal decorrido entre eles e o crime em apuração.



    No caso, o Tribunal de origem bem fundamentou o afastamento do tráfico privilegiado, diante da propensão do paciente à atividade criminosa, diante da natureza dos atos infracionais – análogos ao tráfico de drogas, bem como da proximidade temporal da conduta –, uma vez que os atos infracionais ocorreram em 26/8/2020 e 7/9/2020, e o crime em comento foi praticado em 23/10/2021, não fazendo mesmo jus ao benefício, em consonância com a jurisprudência desta Corte.



    Sobre o tema: A jurisprudência dessa Corte Superior pacificou o entendimento no sentido de que registros de atos infracionais cometidos pelo réu, especialmente quando análogos ao delito de tráfico e que apresentem conexão temporal com o delito em tela, são aptos a demonstrar a dedicação do paciente a atividades criminosas e a afastar a incidência do benefício previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 (AgRg no HC n. 799.162/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023).



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos (doc. 56 — grifei).



    Na minha compreensão, embora não determinante, a circunstância de o acusado possuir registros pretéritos por atos infracionais pode ser utilizada para impedir a aplicação da referida minorante, desde que aliada a outros elementos indicativos da dedicação dele à traficância, na linha de alguns julgados proferidos pela Primeira Turma do STF:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. RECORRENTE CONDENADO PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. REGISTROS PRETÉRITOS POR ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AO TRÁFICO. INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE NO CASO. CIRCUNSTÂNCIAS EVIDENCIADORAS DA DEDICAÇÃO DO ACUSADO À TRAFICÂNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS E PENA DEFINITIVA INFERIOR A 8 ANOS DE RECLUSÃO. RECURSO ORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO PARA FIXAR O REGIME INICIAL SEMIABERTO. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - STF é firme no sentido de ser inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à dedicação do paciente ao tráfico de drogas quando utilizada como fundamento para afastar a causa de diminuição da pena pelo delito de tráfico previsto no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas.



    II – Embora não determinante, a circunstância de o acusado possuir registros pretéritos por atos infracionais análogos ao delito de tráfico pode ser utilizada para impedir a aplicação da referida minorante, desde que aliada a outros elementos indicativos da dedicação dele à traficância, na linha de alguns julgados proferidos pela Primeira Turma do STF.



    III – No caso, a conclusão da dedicação do recorrente à traficância foi baseada, não só pela existência de registros por atos infracionais análogos ao delito de tráfico lícito de drogas, mas também em razão das circunstâncias em que ele foi preso em flagrante, portanto relativa quantidade de droga, de variedades diversas. Além disso, conforme assentaram as instâncias ordinárias, ele é nascido em 6/11/2011, possui registros por atos infracionais nos anos de 2016, 2017, 2019 e, no ano de 2020, há um termo circunstanciado; até que, em 3/3/2021, foi preso em flagrante por tráfico de drogas. Ou seja, não houve espaço de tempo considerável entre os atos infracionais praticados pelo recorrente e o alcance da maioridade penal em fins de 2019.



    IV – É dizer, esses elementos, de fato, demonstram a dedicação do acusado à prática do tráfico, o que afasta a possibilidade de incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.



    V – Considerando que a pena-base foi fixada no mínimo legal em razão de as circunstâncias judiciais serem todas favoráveis ao acusado (art. 59 do CP, combinado com o art. 42 da Lei n. 11.343/2006), bem como em virtude de a reprimenda ao final estabelecida ser inferior a 8 anos de reclusão (5 anos), entendo que o regime prisional mais adequado ao caso sob análise é o intermediário, tal como previsto no art. 33, § 2º, b, do CP. Outros julgados do STF no mesmo sentido.



    VI – Recurso ordinário em habeas corpus parcialmente provido para fixar o regime inicial semiaberto (RHC 240.028 AgR/RS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24/5/2024).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. REGISTROS PRETÉRITOS POR ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AO TRÁFICO. INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS EVIDENCIADORAS DA DEDICAÇÃO DO PACIENTE À TRAFICÂNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à dedicação do paciente ao tráfico de drogas quando utilizada como fundamento para afastar a causa de diminuição da pena pelo delito de tráfico previsto no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas.



    II – Embora não determinante, a circunstância de o acusado possuir registros pretéritos por atos infracionais análogos ao delito de tráfico pode ser utilizada para impedir a aplicação da referida minorante, desde que aliada a outros elementos indicativos da dedicação dele à traficância, na linha de alguns julgados proferidos pela Primeira Turma desta Suprema Corte.



    III – No caso, a conclusão da dedicação do paciente à traficância foi baseada, não só pela existência de registro por ato infracional análogo ao delito de tráfico lícito de drogas, mas também em razão das circunstâncias em que ele foi preso em flagrante, portanto relativa quantidade de droga, de variedades diversas. É dizer, esses elementos, de fato, demonstram a dedicação do acusado à prática do tráfico, o que afasta a possibilidade de incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.



    IV – Dissentir dessa decisão demandaria o reexame de fatos e provas, o que é inviável na via de habeas corpus. Julgados no mesmo sentido.



    V – Agravo regimental improvido (HC 235.834 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28/2/2024).



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 AFASTADA COM FUNDAMENTO NÃO APENAS NOS ATOS INFRACIONAIS PRATICADOS PELO AGRAVANTE. ABRANDAMENTO DE REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA: IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMETAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (HC 232.657 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 3/11/2023).



    Processual penal. Agravo regimental em Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Fatos e provas. Minorante. Dedicação A atividades criminosas. Atos infracionais. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



    2. As instâncias antecedentes afastaram a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, com base em dados objetivos da causa, notadamente porque, “muito embora primário, verifica-se que o acusado possui farto histórico envolvendo a prática de atos infracionais análogos a crimes hediondos (...), comprovando que se dedica com habitualidade a atividades criminosas, o que afasta a incidência da privilegiadora. Não bastasse isso, há notícia de que o acusado (...) integra a organização criminosa PGC, conhecidamente atuante nesta Comarca, ocupando o cargo de ‘disciplina’” (passagem da sentença condenatória).



    3. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido da “idoneidade de fundamentação para a negativa do redutor pautada no reconhecimento da dedicação a atividades criminosas com base em registros de prática de atos infracionais” (HC 192.147-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC 123.042, Relª. Minª. Rosa Weber).



    5. Não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus reexaminar o material probatório da ação penal para, eventualmente, concluir-se em sentido diverso. Nessa linha, vejam-se o HC 157.258-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; o HC 141.167-AgR, de minha relatoria; o HC 143.577-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, o HC 190.946-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli.



    6. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 218.441 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6/10/2022).



    Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Condenação. Dosimetria. Aplicação do redutor de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Utilização da prática de atos infracionais para se afastar a causa de diminuição. Possibilidade. Precedentes. Agravo regimental não provido (RHC 190.434 AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 16/11/2021).



    No caso, a conclusão da dedicação do recorrente ao tráfico ilícito de drogas foi baseada, não só pela existência de registros por atos infracionais pretéritos, mas também em razão das circunstâncias em que ele foi preso em flagrante, portando relativa quantidade de droga, de variedades diversas, em contexto de traficância habitual. São elucidativas as seguintes passagens da sentença condenatória:



    Conforme relatado, a acusação imputa ao réu a prática do crime previsto no art. 33, com incidência da causa de diminuição do art. 40, VI, ambos da Lei n.° 11.343, de 2006, descrevendo que “no dia 23 de outubro de 2021, por volta das 16h15min, na Rua Alberto Martins, nº 91, Jaqueline, Belo Horizonte/MG, o denunciado MARCONY DE SOUZA FREITAS, após adquirir, trazia consigo e/ou mantinha sob guarda, visando fornecer a terceiros, 26 (vinte e seis) invólucros de Canabbis Sativa L. (maconha), pesando cerca de 63,40g (sessenta e três gramas e quarenta centigramas), 18 (dezoito) microtubos de Erythroxylum coca (cocaína), pesando cerca de 11,80g (onze gramas e oitenta centigramas) e 08 invólucros contendo Erythroxylum coca (cocaína), pesando cerca de 1,80g (um grama e oitenta centigramas), em desacordo com determinação legal e regulamentar, segundo auto de apreensão (fl. 17) e laudo preliminar (fl. 18). Consta também que, no mesmo dia, hora e local, o denunciado MARCONY DE SOUZA FREITAS envolveu os adolescentes Adrian Caíque Freitas Feliz e Thiago Rodrigues da Silva Ferreira na prática da citada infração penal. Consta, ainda, que o denunciado, nas mesmas condições de tempo e lugar, violou domicílio, entrando clandestinamente, sem autorização de quem de direito, em casa alheia, isto é, na residência da vítima Maria Aparecida Francisca de Almeida, localizada na Rua Alberto Martins, n. º 91, bairro Jaqueline, Belo Horizonte/MG. Segundo se apurou, nas condições de tempo e lugar acima descritas, durante operação BH Mais Segura, policiais militares realizaram uma incursão no interior do conjunto de prédio “Nova Holanda”, na Rua Alberto Martins, número 91, bairro Jaqueline, local conhecido pelo intenso tráfico ilícito de drogas. Quando a viatura passou pela referida rua, foi possível visualizar 03 (três) indivíduos que saíram correndo, posteriormente identificados como o denunciado Marcony e os adolescentes Adrian Caíque Freitas Feliz e Thiago Rodrigues da Silva Ferreira. Nesse momento, a guarnição desembarcou e dois militares, o Sgt Marlúcio e o Sd Lucas, entraram no hall de um dos prédios e ali permaneceram enquanto o motorista da viatura seguiu direto pela rua como se tivesse ido embora. Em menos de 10 minutos, os 03 (três) suspeitos retornaram para a “atividade” e começaram a contabilizar dinheiro e manusear uma bolsa tiracolo e contar algo dentro dessa bolsa. Os militares permaneceram por cerca de 10 minutos até o momento em que o menor Thiago foi abordado de surpresa pelo Sgt Marlúcio e, durante busca pessoal, foi encontrada, no bolso da bermuda, uma sacola contendo 11 (onze) microtubos de cocaína, 08 (oito) pedras doladas de crack, 08 (oito) buchas de maconha e R$ 70,00 (setenta reais) em dinheiro. Neste mesmo momento, o Sd Lucas tentou abordar os outros dois suspeitos que saíram correndo e foram perseguidos até o apartamento 501 do bloco 09, onde invadiram o apartamento e ali se esconderam. O Sgt Marlúcio pediu ao motorista da viatura para retornar, deixou o menor Thiago na viatura e deslocou-se para dar apoio ao Sd Lucas. O Sd Lucas bateu à porta do apartamento e, em seguida, uma bolsa preta foi jogada pela janela e caiu perto do Sgt Marlúcio, que voltava para dar apoio. Dentro da bolsa, havia 18 (dezoito) buchas de maconha, 07 (sete) microtubos de cocaína e R$ 369,00 (trezentos e sessenta e nove reais). O menor Adrian abriu a porta e disse aos policiais que estava ali com seu amigo “Marcony” e que não tinha nada a ver com o tráfico de drogas. A porta do apartamento estava aberta e o denunciado Marcony e o menor Adrian, após invadirem, se trancaram. Em seguida a proprietária do apartamento chegou e disse que realmente havia deixado a porta somente encostada e que os abordados não têm nenhum parentesco com ela.” (ID 7447348242).



    A materialidade delitiva está evidente, a qual pode ser demonstrada pelo laudo de constatação definitiva de entorpecentes, cujo resultado foi positivo para 4,1g de cocaína em 18 microtubos (7685178007); 4,3g de cocaína (crack) distribuídas em 8 pedras (ID 7685178008); e 63,4g de maconha em 26 buchas (ID 9554247231).



    No que se refere à autoria, a testemunha Marlúcio Magalhães Martins confirmou o conteúdo do histórico de ocorrência, narrando que a equipe policial estava se deslocando para o conjunto de prédio Nova Holanda e, ao passar na rua, três indivíduos correram, quando visualizaram a presença da polícia.



    Diante disso, dirigiram-se ao local em que os suspeitos inicialmente estavam e constatou-se, após um tempo, que os indivíduos retornaram para o local.



    Ainda, a testemunha abordou o adolescente e em busca foram arrecadadas certa quantidade de drogas na posse direta, já o acusado e o outro adolescente, Adrian Caíque Freitas Feliz, foram perseguidos pelo soldado Lucas.



    Ainda, na tentativa de evasão, adentraram em um apartamento no quinto andar, de onde dispensaram uma bolsa tiracolo contendo entorpecentes pela janela, caindo próximo à testemunha e, posteriormente, foi arrecadada, quando a proprietária do apartamento relatou que havia deixado a porta aberta e não estava ciente que haviam entrado em seu imóvel.



    A testemunha Lucas Henrique Giarola Oliveira confirmou o conteúdo do histórico de ocorrência, narrando que o local é conhecido pelo intenso tráfico de drogas, ao aproximarem o acusado e dois adolescentes saíram correndo.



    Dado isso, os policiais desembarcaram da viatura e se posicionaram no hall do prédio, após alguns minutos os indivíduos retornaram para o local onde estavam de início, ambos estavam mexendo em uma bolsa tiracolo, na tentativa de abordagem, o réu e o adolescente Adrian Caíque Freitas Feliz adentraram no prédio.



    A testemunha, na tentativa de localizá-los, tocou a campainha de cada apartamento, quando no quinto andar o acusado e o adolescente Adrian Caíque Freitas Feliz abriram a porta, neste momento, a proprietária do apartamento chegou alegando que havia deixado a porta aberta e não sabia que ambos estavam lá.



    Por fim, a testemunha tomou ciência pelo sargento Marlucio, que o acusado e o adolescente haviam dispensado uma bolsa tiracolo pela janela do prédio, a bolsa seria a mesma que ambos estavam mexendo antes da abordagem.



    Em interrogatório, o acusado nega que estava dentro do apartamento e não havia dinheiro ou drogas em sua posse. Ainda, sua relação com os adolescentes é de apenas amizade.



    Estas são as provas produzidas sobre o crivo do contraditório (doc. 16, pp. 2-4 — grifei).



    Como se vê, a dedicação do acusado ao tráfico ilícito de drogas está demonstrada por elementos concretos constantes dos autos, os quais, na minha compreensão, destoam daqueles que normalmente são verificados quando a traficância é praticada pela primeira vez, sem maiores planejamentos, o que afasta a possibilidade de incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.



    Por fim, mantida a reprimenda fixada em 5 anos e 10 meses de reclusão, não se há falar em regime prisional diverso do semiaberto fixado na sentença condenatória (art. 33, § 2º, b, do CP), nem tampouco em substituição da pena privativa de liberdade por sanção restritiva de direitos (art. 44, I, do CP).



    Posto isso, nego provimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 312, combinado com o art. 192, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de agosto de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator